Tribunal: TJDFT
Processo: 0738072-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. OFERTA DE PORTABILIDADE DA DÍVIDA. FRAUDE. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pela parte autora.
2. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
3. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3.o do seu artigo 1.012.
4. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo os apelantes apontado em seu recurso as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, em que todos os envolvidos na cadeia de consumo são responsáveis (no presente caso a instituição financeira e o correspondente bancário) submetendo-se às normas do CDC (artigos 2.o e 3.o, 18 e 34), de modo que a responsabilidade do Banco apelante por danos causados ao autor, consumidor, é aferida de forma objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do referido diploma legal.
6. Conforme previsto na súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. A fraude perpetrada através de correspondentes bancários da instituição financeira, mediante a realização de novo empréstimo consignado sem realizar a portabilidade do empréstimo anterior, configura ato ilícito capaz de ensejar a indenização por dano moral, posto que ultrapassou a esfera do simples aborrecimento. Assim é devida a indenização pelo dano moral ocorrido, porque deprecia a higidez psíquica, que integra o plexo de direitos da personalidade.
8. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.